Tribunal: TJDFT
Processo: 0034536-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0034536-12.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: PLACIDO ROCHA SOBRINHO, MARIA REGINA MACHADO ROCHA, MARIA VIRGINIA MACHADO ROCHA, MARIA LUCIANA MACHADO ROCHA, MARIA CHRISTINA MACHADO TORRE AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DE MORAES REGO, MARIA PAULA MACHADO ROCHA, MARIA ADELAIDE MACHADO ROCHA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de transferência deduzido pelo autor na petição encartada ao Id 64292685, porquanto o valor recolhido referente ao depósito previsto no art. 968, II, do CPC, deve ser revertido em favor da parte ré, nos termos do art. 974, parágrafo único do CPC. Defiro o pedido formulado na petição de Id 45852930 para determinar, com as cautelas de praxe, a expedição de alvará de levantamento em favor da parte ré do valor comprovadamente recolhido a título de depósito prévio ( art. 968, II, do CPC), conforme guia/comprovante de Id 9212501 e Acórdão n. 1777677 (Id 51731103). Tendo o procurador da parte ré poderes para "receber e dar quitação, requerer e retirar alvarás" (Id 9212503, pp. 1-3), observe a Secretaria da Câmara se constam dos autos indicação dos dados bancários da sociedade de advogados no Id 64297342, p. 2. Por fim, intime-se a parte ré para que instrua o requerimento relativo ao pagamento da verba sucumbencial fixada com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 524 do CPC. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora